Tribunal: TJMT
Processo: 1049669-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MEDEIROS DA SILVA - CPF: 029.743.871-95 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), DAYANA SANTOS - CPF: 023.214.851-16 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 28.654.935/0001-00 (RECORRIDO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), MARCELA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.072.516-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO. VERSÕES CONFLITANTES. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura de seguro de proteção veicular.

2.

A discussão dos autos envolve matéria de fato, inclusive com versões conflitantes, uma vez que associação de seguros sustenta que o autor apresentou contradições na narrativa dos fatos apresentada nos autos em relação ao que fora noticiado quando da abertura do sinistro.

3.

Indispensável a audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral a fim de melhor elucidas as questões postas a julgamento, mormente porque não encontrei elementos seguros e suficientes para julgar a presente controvérsia, motivo pelo qual, entendo ser na presente lide, indispensável que se conceda às partes, a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de demonstração já trazidos ao feito, por meio de prova testemunhal, sob pena de afronta ao princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

4.

Sentença desconstituída. Remessa dos autos à origem.

5.

Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Vinicius Medeiros de Almeida em face de Seven Proteção Veiculas.

Em síntese, o Autor informa que é proprietário do veículo Fiat Stilo 1.8, ano 2007, tendo contratado o seguro de proteção veicular da Reclamada em 2019. Informa que após um ano da contratação, em 11/09/2020, foi vítima de furto, oportunidade em que os criminosos levaram o veículo que estava estacionado em frente a sua residência e em seguida atearam fogo no bem, sendo posteriormente abandonado em um matagal.

Sustenta que mesmo estando adimplente com as faturas mensais do seguro, teve a cobertura do sinistro negada pela ré sob a alegação de
“contradição nas versões apresentadas
”.

Aduz que a negativa foi infundada uma vez que todas as provas foram disponibilizadas à associação, razão pela qual pugna pela condenação da ré ao pagamento do valor do veículo pela tabela FIPE, conforme contratado, restituição do valor desembolsado com despesas de transporte durante o período em que não foi disponibilizado carro reserva, danos morais, bem como a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na retirada da sucata do veículo da via pública em frente a sua residência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido do Reclamante
VINICIUS MEDEIROS DA SILVA
para:

1. CONDENAR a Reclamada a obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato objeto da presente demanda, se abstendo de realizar qualquer tipo de cobrança;

2. CONDENAR a Reclamada a pagar a parte Autora o valor de R$ 22.048,00 (vinte e dois mil e quarenta e oito reais), referente ao valor do veículo pela tabela FIPE, valor este corrigido

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da abertura do sinistro.

3.
CONDENAR
a Reclamada a pagar a parte Autora o valor de
R$ 539,63 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos),
a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

4.
CONDENAR
a Reclamada, ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais) a título de danos morais,
a qual deverá ser corrigida

monetariamente (IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Autora, em contrarrazões, refuta os argumentos da ré, requerendo a manutenção integral da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença objurgada deve ser desconstituída.

Conforme relatado acima, a questão controvertida nos autos trata-se da legalidade da negativa de cobertura de proteção veicular por parte da ré em razão do furto do veículo do Autor sob o argumento que
“no processo de verificação das informações para apuração dos fatos e esclarecimento, foi identificado contradição nas versões apresentadas”.

Com efeito, a discussão dos autos envolve matéria de fato, inclusive com versões conflitantes, uma vez que associação de seguros sustenta que o autor apresentou contradições na narrativa dos fatos apresentada nos autos em relação ao que fora noticiado quando da abertura do sinistro.

Aduz que a versão apresentada pelo Autor quando realizou o primeiro contato com a Ré para informar acerca do sinistro foi que
“estava trabalhando o dia todo e minhas esposa tava em casa”,
por outro lado, na petição inicial informou que
“o Requerente, sua esposa e seus três filhos passaram o dia fora. Quando chegaram ao final do dia, o veículo não se encontrava mais na frente de sua casa.

Ademais, destaco que na contestação o demandado fez o requerimento expresso para que fosse realizada a audiência de instrução e julgamento, o que foi dispensado pelo juízo a quo sob o argumento que
“
não será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental. ”

Neste sentido, consigno que, tratando-se a questão posta
sub judice
de matéria fática, imprescindível ao deslinde da controvérsia ser oportunizada às partes a produção de prova oral a ser colhida em sede de audiência de instrução de julgamento, sob pena de restarem penalizadas as partes com a extirpação de ato fundamental no rito sumaríssimo empreendido pela Lei 9.099/95.

Deste modo, indispensável a audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral a fim de melhor elucidas as questões postas a julgamento,
mormente porque

não encontrei elementos seguros e suficientes para julgar a presente controvérsia, motivo pelo qual, entendo ser na presente lide, indispensável que se conceda às partes, a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de demonstração já trazidos ao feito, por meio de prova testemunhal
, sob pena de afronta ao princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado ,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Desta forma, não tendo sido observado o previsto no artigo 9o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.099/95, deve ser desconstituída a sentença, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de nova audiência.

Ante o exposto,
VOTO por, de ofício, DESCONSTITUIR A SENTENÇA, determinando o retorno do feito à origem e a reabertura da instrução, restando PREJUDICADO o recurso interposto pela Ré
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021